Tribunal: TJSP
Processo: 2046424-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. Decisão saneadora que extinguiu o processo com relação ao plano de saúde, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva e determinou a produção de perícia médica, para aferição da adequação das condutas médico-hospitalares. Insurgência. Ilegitimidade passiva bem reconhecida. Plano de saúde que não atua como seguradora do hospital.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. Decisão saneadora que extinguiu o processo com relação ao plano de saúde, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva e determinou a produção de perícia médica, para aferição da adequação das condutas médico-hospitalares. Insurgência. Ilegitimidade passiva bem reconhecida. Plano de saúde que não atua como seguradora do hospital. Inexistência de referência, na narrativa dos fatos constantes na peça inicial, de qualquer conduta imputada à operadora, senão apenas para condutas médico-hospitalares praticadas no interior do nosocômio. Decisão mantida. Deferimento pelo juízo a quo de perícia técnica. Matéria que não consta do rol do artigo 1.015 do CPC. Não evidenciada urgência ou irreparabilidade em seu conteúdo, que ampare a mitigação de sua taxatividade. Decisão que sobre ela não opera a preclusão, cuja insurgência, acaso mantida, deve ser deduzida por meio de eventual apelação. Inteligência do artigo 1.009, § 1o do CPC. Insurgência não conhecida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.